Tribunal: TJMT
Processo: 0001780-27.2017.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001780-27.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 027.284.001-72 (APELANTE), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), WILTON CUNHA SOUSA - CPF: 432.364.641-00 (APELANTE), SIMONE DA CUNHA SOUZA - CPF: 582.043.341-68 (APELANTE), SONIA MARIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 230.087.921-20 (APELANTE), GILBERTO DA CUNHA DE SOUZA - CPF: 299.978.951-34 (APELANTE), OLENICE DA CUNHA DE SOUZA CRUZ - CPF: 325.796.401-34 (APELANTE), CLEONICE DA CUNHA DE SOUZA AMARAL - CPF: 328.888.301-59 (APELANTE), SALMA DA CUNHA DE SOUZA - CPF: 363.008.611-04 (APELANTE), ROBERTO CARLOS DE SOUZA - CPF: 362.156.601-59 (APELANTE), CONSTRUTORA AFFONSECA INTERNACIONAL LTDA. - CNPJ: 30.895.544/0001-20 (APELADO), ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 027.284.001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA (APELANTE), WILTON CUNHA SOUSA - CPF: 432.364.641-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE DA CUNHA SOUZA - CPF: 582.043.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 230.087.921-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO DA CUNHA DE SOUZA - CPF: 299.978.951-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (TERCEIRO INTERESSADO), OLENICE DA CUNHA DE SOUZA CRUZ - CPF: 325.796.401-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE DA CUNHA DE SOUZA AMARAL - CPF: 328.888.301-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SALMA DA CUNHA DE SOUZA - CPF: 363.008.611-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS DE SOUZA - CPF: 362.156.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESPÓLIO DE ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO:

CONSTRUTORA AFFONSECA INTERNACIONAL LTDA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL – VÍCIO SANÁVEL – CORREÇÃO NÃO OPORTUNIZADA AO AUTOR – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ERROR IN PROCEDENDO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIR O DEVIDO PROCESSO LEGAL – PRECEDENTE DO STJ – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – ERRO DE FORMA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“
O
error
in procedendo ocorre quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais, devendo o julgado ser anulado a fim de que outro seja proferido na instância de
origem.
”

(STJ -
REsp
: 1236732 PR 2011/0030715-5, Relator: Min. João Otávio de Noronha, j. 16/06/2011, T4 - Quarta Turma, p.
DJe
24/06/2011)

Verificada a ausência de documento indispensável para a propositura da ação, necessária a prévia intimação da parte Autora para emendar a inicial, por se tratar de vício sanável, nos termos do art. 321, 9 e 10 do CPC.

Realizada a intimação prévia da parte Autora para reparar vício sanável e esta não o faz, a petição inicial deve ser indeferida, sem resolução do mérito,

nos termos do art. 321 C/c 485, I do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

Espólio de Antônio Rodrigues d
e Souza
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

1
a
Vara
da Comarca de
Chapada dos Guimarães
, que, nos autos
d
a
Ação de
Usucapião de Bem Imóvel

n.
0001780-27.2017.8.11.0024
, ajuizada
em desfavor da

Construtora
Affonseca
Internacional LTDA
,

julgou
im
procedentes os pedidos da inicial
diante da ausência de documentos
indispensáveis
para a propositura da ação
.

O
Apelante, em suas razões de recurso,
defende a reforma da sentença sobre o seguinte argumento:

Que se encontram presentes os requisitos necessários para
o reconhecimento
do
usucapião
.

Que pretende a produção de provas que não foram oportunizadas.

No mérito
, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar procedente a ação de usucapião
. (ID.
213892481
).

A
parte Apelada
apresentou contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
. (
ID.
213892491
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESPÓLIO DE ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO:

CONSTRUTORA AFFONSECA INTERNACIONAL LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

Espólio de Antônio Rodrigues d
e Souza
contra sen
tença proferida pelo Juízo da 1a Vara
da Comarca de
Chapada dos Guimarães
, que, nos autos
da
Ação de
Usucapião de Bem Imóvel

n.
0001780-27.2017.8.11.0024, ajuizada em desfavor da
Construtora
Affonseca
Internacional LTDA
,

julgou improcedentes os pedidos da inicial diante da ausência de documentos
indispensáveis
para a propositura da ação
.

O
Apelante, em suas razões de recurso,
afirma que
se encontram presentes todos os requisitos necessários para o reconhecimento da ocorrência de usucapião do imóvel
.

Pois bem.

Revisitando a sentença objurgada, há de se verificar a ocorrência de
error
in procedendo
que atrai a necessidade da sua
anulação

diante de
vício insanável.

Na origem, trata-se de ação de usucapião ajuizada pelo
Espólio de Antônio Rodrigues de Souza
em desfavor da
Construtora
Affonseca
Internacional LTDA
, em razão de posse manda, pacífica e duradoura de lote urbano.

O juízo
a quo
, por sua vez, verificou
a ausência de documento indispensável para a propositura da ação, qual seja o memorial descritivo da área e o mapa topográfico necessários para delimitar o imóvel usucapindo
e
, ao invés de oportunizar
previamente
a parte autora
para
sanar o vício, não o fez
, descumprindo o disposto no art.
321,
9 e
10 do CPC.

Como se não bastasse, o CPC determina
o indeferimento da petição inicial, sem resolução do mérito, quando verificada a ausência de
documentos indispensáveis a sua propositura, todavia, o juízo
primevo
julgou improcedente a presente demanda, com resolução do mérito, descumprindo o disposto no art. 321 PU C/
c
art. 485, I, do CPC.

As condutas praticadas em desacordo com o ordenamento processual acabaram por gerar uma nulidade insanável (
error
in procedendo
) que somente será corrigida com a cassação da referida sentença e o retorno dos autos para seguir o devido processo legal.

O
error
in procedendo
acontece
no momento em que
ocorrem falhas ou equívocos na condução do processo judicial que se mostrarem em desacordo com o ordenamento processual vigente e que podem comprometer a validade da sentença, afetando diretamente a regularidade e a legalidade da decisão terminativa.

O julgador, na análise de eventual recurso de apelação pode identificar e solucionar erros processuais que maculam a existência jurídica da sentença,
ainda que não arguido pelas partes.
A prerrogativa de se reconhecer e corrigir o
error
in procedendo
de ofício derivam da necessidade de se garantir a regularidade processual e a observância do devido processo legal.

Nesse sentido, há de se destacar na possibilidade do
error
in procedendo
ser reconhecido até mesmo de ofício, quando verificada que o devido processo legal foi perdido diante de erro insanável.

Vejamos como dispõe o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – ACORDO ANTES DA SENTENÇA – PEDIDO DE DILIGÊNCIAS PARA CONFIRMAR ACORDO NÃO APRECIADO – SENTENÇA QUE DEIXA DE HOMOLOGAR O ACORDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO COM A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E EXTINÇÃO DA AÇÃO.

Quando o comando judicial
distancia-se
do mandamento processual vigente, assim como da situação fática e jurídica evidenciada nos autos (
error

in

judicando
e
error

in

procedendo
), eiva o processo de nulidade insanável a partir do ato que o maculou, impondo a sua cassação de
ofício
.

(N.U 1005062-54.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 15/05/2024)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA DE
OFÍCIO
NA ORIGEM - INFRIGÊNCIA AO PRINCÍPIO DE VEDAÇÃO À NÃO SURPRESA - SENTENÇA ANULADA - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA AO CASO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ICMS/DIFAL NÃO ANALISADO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO.

1.
Por força do princípio da não surpresa previsto nos
arts
. 9o e 10 do CPC, é vedado ao julgador decidir, em qualquer grau de jurisdição, a respeito de questão sobre qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria que deva ser conhecida de
ofício
.

2. Assim, restando evidenciado o “
error

in

procedendo
” na extinção do processo, sem ouvir as partes, a declaração de nulidade da sentença é medida que se impõe.

3. Sem que haja a apreciação pelo juízo singular sobre a falta de recolhimento do ICMS - Diferencial de Alíquota, eventual análise pelo Tribunal acarretaria supressão de instância, já que não se trata de causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC.

4. Recurso de Apelação provido. Sentença
desconstituída.

(
N.U 0002247-95.2016.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023,
Publicado
no DJE 02/10/2023)
(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PARTE EXECUTADA QUE INFORMA O PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE QUANTO AO ADIMPLEMENTO DE ACORDO - SILÊNCIO QUE NÃO PODE SER INTERPRETADO COMO QUITAÇÃO - INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO PÚBLICO - SENTENÇA ANULADA -
ERROR

IN

PROCEDENDO
RECONHECIDO EX OFFICIO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO PREJUDICADO.

1. É assente o entendimento jurisprudencial que, nos casos relacionados a direitos indisponíveis da Fazenda Pública, a ausência de sua manifestação não autoriza concluir automaticamente como verdadeiros os fatos alegados pela parte contrária.

2.
Ocorre o
error

in

procedendo
quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais, o que pode ser reconhecido de
ofício
, em qualquer tempo e grau de jurisdição. Uma vez configurado, importa em nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, para a retomada do regular processamento do feito.

3. Sentença desconstituída. Recurso de apelação
prejudicado
.

(
N.U 0000970-59.2007.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/2023)
(grifo nosso)

Esta correção de ofício é defendida até mesmo pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DEINDÉBITO. SENTENÇA DECLARADA NULA EM DECORRÊNCIA DE ERROR IN
PROCEDENDO .
RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. JULGAMENTO, DESDE LOGO, PELO
TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O
error
in procedendo ocorre quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais, devendo o julgado ser anulado a fim de que outro seja proferido na instância de origem
. 2. É nula a sentença que não fundamenta o indeferimento de pedidos da inicial e deixa de manifestar-se acerca de perícia incontroversa presente nos autos. 3. Para que o tribunal possa julgar desde logo o mérito da causa na apelação, é necessário que a sentença não apresente vício que lhe comprometa a validade. Havendo o vício, o órgão superior deverá anular a sentença e restituir os autos à instância inferior para
queali
outra seja proferida. 4. Recurso especial
desprovido.”
(STJ -
REsp
: 1236732 PR 2011/0030715-5, Relator: Min. João Otávio de Noronha, j. 16/06/2011, T4 - Quarta
Turma, p.
DJe
24/06/2011) (grifo nosso)

Ademais,
a fim de se evitar futuras arguições, há de se ressaltar que não se trata de decisão
extr
a petita
, mas de garantia a lisura do devido processo legal.

Diante de tais considerações, outro caminho não há que não seja a anulação da sentença recorrida, para que os autos retornem à Comarca de origem para prosseguimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO

para anular o ato sentencial recorrido
por
error
in procedendo
e, de consequência, determinar o retorno dos autos à origem, para prosseguimento.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024